Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001728-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Interesse Processual, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), ROGERIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 009.316.411-44 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1001728-13.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Rogério José dos Santos

Agravado:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE -

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A falta de prévio requerimento administrativo para pagamento da indenização relativa a seguro decorrente de invalidez permanente não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1001728-13.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Rogério José dos Santos

Agravado:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Rogério Jose dos Santos
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que na ação de indenização securitária movida em face do Bradesco Vida e Previdência S.A., determinou a emenda à inicial, para que o autor junte aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, aduz que a decisão fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 119177984).

O douto magistrado prestou as informações (id. 120084522).

O agravado apresentou contraminuta (id. 122426977), sustentando preliminarmente o não conhecimento do recurso, uma vez que foi interposto fora das hipóteses do art. 1.015, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1001728-13.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra

Agravante:
Rogério José dos Santos

Agravado:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rogério José dos Santos ajuizou ação de indenização securitária em desfavor do Bradesco Vida e Previdência S.A., pleiteando o recebimento integral da indenização prevista na apólice de seguro no. 853.430, decorrente da invalidez permanente por acidente.

O douto magistrado
a quo
, determinou a emenda da petição inicial,
para que o autor junte aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que fere de morte o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Segue defendendo a inexistência de previsão legal ou constitucional ao acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição da República, bem como a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o regular trâmite da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer o interesse de agir do autor, bem como a desnecessidade de pedido administrativo de exibição dos documentos para ajuizamento da ação de indenização securitária.

Pois bem. De início, passo a análise da preliminar de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, alegada pelo agravado, sob o argumento de que o recurso foi manejado fora das hipóteses inseridas no rol do artigo 1.015 do CPC.

Observo que a decisão objurgada determinou a emenda da petição inicial para comprovar que a autora realizou o prévio requerimento à instituição agravada, sob pena de extinção. Assim, é possível verificar que, não fosse este momento, não teria a agravante outra oportunidade para discutir a matéria, tendo em vista que, caso não seja cumprida a determinação judicial, haverá extinção do feito sem julgamento de mérito, demonstrando inegável prejuízo à parte.

Não obstante, a questão também versa sobre exibição de documento, restando claro que se insere no âmbito do inciso VI, do art. 1.015, do CPC, que dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

Assim,
rejeito a preliminar.

Superada essa questão, após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, a questão cinge-se na verificação da necessidade do prévio requerimento administrativo para que a beneficiária de seguro de vida possa requerer em juízo o pagamento de indenização securitária.

Como visto, foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de comprovar que o agravante buscou a exibição dos documentos descritos na exordial pela via administrativa. Todavia, o prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento da demanda nas ações que buscam a cobertura securitária frente à seguradora, salvo quando se tratar de cobrança de seguro obrigatório DPVAT (
STF,
RE n. 631.240/MG
).

Assim, no presente caso, o agravante pleiteia a indenização securitária decorrente do seguro de invalidez permanente prevista na apólice 853.430, não podendo sofrer limitação o seu direito de acesso ao Poder Judiciário, mormente quando observado o texto do art. 5o, inc. XXXV, da CF/88 que assim dispõe:
“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Deste modo, a falta de prévio requerimento administrativo de pagamento da indenização relativa a seguro de vida em grupo não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em virtude do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO.

(...) 2
. Em conformidade com o art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação.
A jurisprudência pátria excepciona essa regra apenas em casos específicos, como dos pedidos de concessão de benefícios previdenciários e do seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), o que não é o caso dos autos
.
(...)”.
(TJDF, RAC n. 07182331120198070020, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 29.9.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIA ADMINISTRATIVA. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE.
O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para que se possa demandar em juízo o pagamento de indenização securitária oriunda de seguro de vida em grupo.
Caso em que a sentença julgou extinta a ação por falta de interesse em agir da parte autora ante a ausência de pedido administrativo. Sentença desconstituída. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS, RAC n. 50032227020208216001, 6a Câm. Cível, Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar, j. 16.12.2021 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
PRESCRIÇÃO ÂNUA NÃO IMPLEMENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO QUE VERSA SINGULARMENTE SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DE UMA RÉ. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ENQUADRAMENTO DA DOENÇA OCUPACIONAL DO SEGURADO DENTRO DO CONCEITO DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCAUSA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA, A SER PAGA PELA SEGURADORA RESPONSÁVEL PELA APÓLICE VIGENTE DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. 1
. É de ser rejeitada a prefacial de carência de ação por falta de interesse processual, pois, consoante entendimento pacífico desta Câmara Cível, a parte autora possui interesse processual independente de prévio esgotamento da via administrativa, diante do princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário (artigo 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal).
(...)”
(TJRS, RAC n. 70083898320, 5a Câm. Cível, Rela. Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 15.04.2020 - negritei).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL - DESNECESSIDADE - TESE FIXADA PELO STF - RE 631.240/MG - INAPLICABILIDADE - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - SENTENÇA CASSADA.
I - Ausente exigência legal para o prévio requerimento administrativo para propositura de ação judicial para recebimento de seguro de vida em grupo, não há de se falar em ausência de interesse de agir a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. II - Não há de se falar em aplicação ao caso do julgado do Supremo Tribunal Federal "RE 631.240/MG
"
.

(TJMG, RAC n. 1.0000.21.093179-6/001, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 07.07.2021 – negritei).

No mesmo sentido, já decidiu em caso semelhante este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO “SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

A hipótese dos autos trata-se de Recurso contra decisão e não despacho, sendo adequada a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VI, do CPC.

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988).

(RAC n. 1021665-43.2021.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.03.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo, reconhecendo o interesse de agir da agravante no presente caso, determinando o regular prosseguimento da demanda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022